Tribunal: TJDFT
Processo: 0707016-28.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707016-28.2024.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: A. L. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA LUIZA DA SILVA DESPACHO Trata-se de apelações cíveis interpostas por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA e por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 72985460, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na exordial, para confirmar a tutela de urgência deferida, que determinou às rés a migração do contrato da autora para plano de saúde individual, com cobertura equivalente àquela anteriormente contratada, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, a ser efetivada tão logo definitivamente encerrado o contrato vigente (31/05/2024). Ante a sucumbência, as requeridas foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que o processo envolve interesse de menor, circunstância que justificou a intervenção do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição (ID 72985437), encaminhe-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer, com fulcro no artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, e no artigo 251, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de junho de 2025 às 12:52:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora